Tribunal: TJDFT
Processo: 0755516-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA SUPERIOR AOS PARÂMETROS ADOTADOS PELA OITAVA TURMA CÍVEL. FATO SUPERVENIENTE NÃO CARACTERIZADOR DE MISERABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O recorrente sustenta comprometimento de renda inferior a cinco salários mínimos com despesas essenciais, bem como a ocorrência de fato superveniente consistente no desabamento parcial do teto de sua residência, que teria gerado despesas emergenciais, requerendo a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, diante da documentação apresentada e do alegado fato superveniente que teria agravado a situação financeira do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura assistência judiciária integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV.
4. O art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC autoriza o indeferimento do pedido quando ausentes os pressupostos legais, ainda que haja presunção relativa de veracidade da alegação formulada por pessoa natural.
5. O recibo de entrega da declaração de IRPF indica percepção de renda anual superior a R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), patamar acima da média nacional e dos limites usualmente adotados pelo Tribunal de Justiça, evidenciando capacidade contributiva para arcar com as despesas processuais.
6. Os extratos bancários apresentados não demonstram movimentação financeira relevante, o que permite inferir que não correspondem às contas ordinariamente utilizadas pelo agravante.
7. As despesas indicadas nos autos são típicas da classe média e não configuram encargos extraordinários ou desproporcionais à capacidade econômica demonstrada.
8. O desabamento parcial do teto da residência constitui despesa isolada e superveniente, que não caracteriza, por si só, estado de miserabilidade ou hipossuficiência apto a justificar a concessão da benesse.
9. A análise do conjunto probatório evidencia ausência de demonstração de dependência do benefício para viabilizar o acesso à jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99 do CPC.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem capacidade econômica.
3. A ocorrência de despesa superveniente isolada não caracteriza, por si só, situação de hipossuficiência apta a justificar a concessão da gratuidade de justiça.